Tribunal: STF
Processo: RHC 120562
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT MANEJADO NO STJ. DECISÃO RATIFICADA PELA TURMA JULGADORA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Com a submissão da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator ao crivo do colegiado competente, que a manteve em sua integralidade no julgamento do agravo regimental, não há falar em violação ao princípio da colegialidade.



    II – Não se mostra possível, à primeira vista, constatar a parcialidade do magistrado tão somente com base nos fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado, uma vez que eles apenas retratam as razões de convencimento que levaram à imposição da custódia cautelar. Impossível supor, a partir dos fundamentos dessa decisão, a existência de parcialidade ou inimizade capital entre o julgador e o ora recorrente.



    III – Os artigos 95, I, e seguintes do Código de Processo Penal dispõem expressamente sobre a oposição da exceção de suspeição e seu processamento. Não se pode, portanto, substituir o procedimento previsto na legislação ordinária pela ação constitucional de habeas corpus.



    IV – Para se chegar à conclusão diversa à do acórdão ora impugnado, reconhecendo a suspeição do magistrado de piso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus, que, como se sabe, é instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. 



    V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.